Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PENHORA. GARANTIA PARCIAL. POSSIBILIDADE.
1. Em sede de contraminuta, o ente público agravado suscita preliminar de ausência de interesse, sob o fundamento de que todas as matérias deduzidas em sede de embargos à execução fiscal poderiam ter sido objeto de exceção de pré-executividade, que não exige garantia do juízo, uma vez que seriam todas de ordem pública. Argui ainda ausência de interesse recursal, uma vez que, ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça, a embargante/agravada será condenada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa.
2. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que o prazo para a apresentação dos embargos à execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição" (AgRg no Ag 1364757/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011). (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019). Dessa forma, caso não oferecidos os embargos à execução, a embargante/agravante não poderia mais apresentar a matéria de defesa por essa via.
3. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (I) indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e (II) indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse precedente, a Corte Superior estabeleceu que “não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.” (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).
4. Portanto, afiguram-se presentes tanto o interesse processual quanto o interesse recursal, haja vista que a recorrente tem o intuito de obter o processamento dos embargos à execução fiscal, que consubstancia meio de defesa que admite a discussão de matérias que necessitam de dilação probatória.
5. Consoante o art. 16, caput, inciso I e § 1o, da Lei de Execução Fiscal, o executado oferecerá embargos no prazo de trinta dias contados da intimação da penhora, não sendo admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.127.815/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que “9. A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça. (...) conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente. (...) Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1127815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010).
7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido.